Tribunal: TJBA
Processo: 0000058-86.2020.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000058-86.2020.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JANIO CARLOS DOS SANTOS FERRAZ

Advogado(s)
:
HENRIQUE OLIVEIRA PARRA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SIMPLES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO POR LESÃO GRAVE. QUALIFICADORA DE PERIGO DE VIDA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tremedal/BA, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Janio Carlos dos Santos Ferraz à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, após desclassificar a conduta originalmente imputada no art. 129, §§ 1º, II, 9º e 10º, do mesmo diploma legal.

2. O Acusado agrediu a vítima, seu irmão, desferindo golpes com um pedaço de madeira (galho fino) na cabeça, nas costas e no braço, no contexto de discussão familiar ocorrida em 11.07.2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se as lesões sofridas pela vítima resultaram em perigo de vida, elemento essencial para a caracterização da qualificadora prevista no art. 129, §1º, II, do Código Penal, e consequente configuração de lesão corporal de natureza grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo de exame de lesões corporais, embora tenha respondido afirmativamente ao quesito sobre o perigo de vida, não apresenta fundamentação técnica que justifique tal conclusão, limitando-se o perito a apor um singelo "sim" ao quesito, sem explicitar as razões médico-científicas que o conduziram a este entendimento.

5. O contexto fático demonstrado pela prova oral não evidencia a existência de efetivo perigo de vida. A vítima e a testemunha arrolada pela acusação foram uníssonas ao afirmar que o instrumento utilizado tratava-se de um galho fino, madeira nova com folhas, e não de madeira robusta. O ofendido relatou pouco sangramento, ausência de perda de consciência, ausência de necessidade de medicação, tendo sido liberado do hospital no mesmo dia e sem indicação de realização de exames complementares.

6. O relatório médico elaborado no dia do fato não faz qualquer menção a risco de vida, descrevendo apenas escoriações em cotovelo esquerdo, região lombar esquerda e edema em região oposta direita, consignando expressamente a ausência de
déficit
motor ou hemorragia.

7. A configuração do crime de lesão corporal grave por perigo de vida exige prova concreta de que a vítima efetivamente esteve em risco iminente de morte, sendo insuficiente a mera menção abstrata e genérica ao perigo de vida, desprovida de fundamentação objetiva.

8. O laudo pericial não vincula o magistrado, que pode aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, desde que o faça em decisão validamente motivada, nos termos do art. 182, do CPP.

9. A
usente demonstração inequívoca de perigo concreto à vida da vítima, elemento essencial para a caracterização da qualificadora prevista no art. 129, §1º, II, do CP, mostra-se acertada a decisão impugnada que desclassificou o delito para o descrito no art. 129, §9°, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A configuração da qualificadora de perigo de vida no crime de lesão corporal grave exige prova concreta, fundamentada e objetiva de que a vítima efetivamente esteve em risco iminente de morte. 2. O laudo pericial não vincula o magistrado, que pode rejeitá-lo, no todo ou em parte, desde que em decisão validamente motivada."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129,
caput
, §§ 1º, II, e 9º; CPP, art. 182; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJPE, Apelação Criminal nº 00015883920248172140, Rel. Des. Isaias Andrade Lins Neto, j. 12.06.2025; TJMS, Apelação Criminal nº 00003359520188120028, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2109634/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 06.02.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000058-86.2020.8.05.0260, da Comarca de
Tremedal/BA
, sendo Apelante
o
Ministério Público do Estado da Bahia
,
e Apelado

Janio Carlos dos Santos Ferraz
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do julgado.